Tribunal: TJSP
Processo: 2058610-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Servidora pública estadual. Decisão que indeferiu liminar para incluir sua genitora como agregada junto ao IAMSPE, após decurso do prazo legal. Pressupostos da tutela liminar não configurados com clareza. Legislação que não é inequívoca ao amparar a pretensão. Ausência dos requisitos da tutela "initio litis". Recurso improvido.